Tribunal: TJPA
Processo: 0810541-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810541-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33,
CAPUT,
DA LEI N.º 11.343/2006. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRISÃO DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Consoante infere-se dos autos, não há falar em custódia preventiva decreta
ex officio
pelo juízo, ao se observar que, após prisão em flagrante, a autoridade policial, representou pela prisão preventiva do coacto, nos termos do que determina o art. 311, da Lei Adjetiva Penal.

2. Caso em que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas na residência do paciente, cujas diligências foram determinadas após prévia investigação, durante segunda fase de operação policial, produzida para identificação de integrantes de facção criminosa, que teriam participado, anteriormente, de um roubo. De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

3. De outra banda, trata a hipótese de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o agente, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando aos policiais a proceder a sua prisão, independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio.

4. Relativamente à ausência de justa causa ao encarceramento cautelar, a Autoridade impetrada
,
além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva - justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública, tendo em vista a periculosidade concreta do réu à sociedade, externada pelo evidente risco de reiteração delitiva, em virtude da sua denotada habitualidade criminosa, tanto que é alvo de outra investigação (n.º 0800602-86.2023.8.14.0130) na qual se aponta a apreensão de várias armas, de diversos calibres, inclusive de uso restrito, munições, carregadores, simulacros de armas, balança de precisão, rádios comunicadores e capuzes. Há, pois, no caso, evidência nítida da periculosidade do réu, suposto integrante de facção criminosa, acerca do qual não se tem notícia do exercício de atividade laborativa ou de vínculo com o distrito da culpa.

5. Não se revela adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar
a ordem impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos sete dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800603-71.2023.8.14.0130.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia 28/06/2023, em razão de sua prisão em flagrante, posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter, supostamente, praticado o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ilicitude da prova derivada de invasão de domicílio, sem mandado judicial ou fundada suspeita; bem como em razão de decretação da prisão de ofício, eis não houve requerimento por parte do Ministério Público.

Aduz a falta de fundamentação do decreto preventivo, pois motivado genericamente, sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia preventiva.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem.

Pede, por fim, seja intimado para realizar a sustentação oral do presente feito

Em Decisão interlocutória à ID 14975487, indeferi a liminar pleiteada.

Informações prestadas pelo Juízo inquinado coator, consoante ID 15017941, nos seguintes termos:

"1 – Apresentado auto de prisão em flagrante pelo
Delegado de Polícia Civil
Jorge da Silva Arruda
, nº 00122/2023.100215-5 em 29/06/2023, gerando os autos nº 0800410-56.2023.8.14.0130, representando pela conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo ato de crime de drogas do artigo 33 da lei 11.343/2006.

2 – De acordo com o termo do condutor (ID 95863067 pg. 04), que a policia civil em conjunto com a policia militar entraram na 2º fase da operação resposta as
diligências investigativas, no intuito de localizar indivíduos integrantes da facção criminosa do comando vermelho que participaram do roubou ocorrido na residência BR 010, KM 80, centro, cidade de Ulianópolis – Pa.

3 – O relatório descreve que: no dia 21/06/2023; No referido roubo, 06 (seis)
indivíduos encapuzados, com armamentos longos (pistola, revólver e muitas munições), entraram pela porta da cozinha daquela residência e, realizaram o assalto; Que, na data de hoje, as equipes policiais identificaram um Sítio localizado no KM 04, Zona rural de Ulianópolis, local onde estava sendo utilizado para comercialização de drogas; Que, na ocasião das diligências, foi realizado a prisão do nacional FELIPE GREGORY DA

SILVA TOSE, pelo crime de Tráfico de drogas, sendo que, na posse desse, foram apreendidos 35 (trinta e cinco) sachês de substância entorpecente do tipo maconha, 16
(dezesseis) sachês de substância entorpecente do tipo cocaína e, OI (uma) Balança de precisão; Que, FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, com integridade física preservada, para os procedimentos cabíveis.

4 – Decisão (ID 95867565), designou audiência de custódia para o dia 30/06/2023 as 10h30min.

5 –
Na custodia do dia 30/06/2023 (ID 95916250), dado a palavra ao ministério
público e ao advogado de defesa, tudo devidamente gravado, estando disponível em mídia de vídeo nos autos (ID 96295719), foi decidido: Diante do exposto, HOMOLOGO a prisão em flagrante por ter seus aspectos materiais e formais respeitados, ao tempo que CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante, com fulcro no artigo 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

6 – No dia 03/07/2023, foi habilitado como patrono da causa o advogado

IVAN GONÇALVES BARBOSA JUNIOR – OAB/PA 34.524 e WALTER DE ALMEIDA ARAUJO 13.905
-A (ID 96071207).

7 – Mandado de Prisão (ID 96106811) expedido nº 0800603- 71.2023.8.14.0130.01.0001
-03, tendo como TEOR: O(a) Dr(a) Juiz(a), que assina o presente mandado de prisão, da Vara e Comarca que constam na presente ordem, manda a qualquer oficial de justiça de sua jurisdição ou qualquer autoridade policial competente e seus agentes, a quem for apresentado, que PRENDA e RECOLHA a qualquer unidade prisional, à ordem e disposição deste juízo, a pessoa indicada e qualificada na presente

ordem, assim, como a síntese da decisão.
”
(GRIFEI)

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ilicitude da prova derivada de invasão de domicílio, sem mandado judicial ou fundada suspeita; bem como em razão de decretação da prisão de ofício, eis não houve requerimento por parte do Ministério Público.

Sem razão, todavia.

Consoante infere-se dos autos, não há falar em custódia preventiva decreta
ex officio
pelo juízo, ao se observar que, após prisão em flagrante, a autoridade policial, representou pela prisão preventiva do coacto, nos termos do que determina o art. 311, da Lei Adjetiva Penal.

De igual modo é o parecer ministerial de 2º Grau,
verbis
:
"(...)
Nesse sentido, a respeito da alegação de que a custódia cautelar foi decretada de ofício pelo juiz, verifica-se que tal afirmação não procede, tendo em vista a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo o juízo impetrado acatado tal representação policial e decretado a medida extrema em desfavor do paciente, conforme decisão de ID 14998920, razão pela qual não há que se falar em decisão de ofício ou descumprimento do artigo 311 do CPP.
(...)"

No que concerne à aventada ilicitude da prova, em razão de inviolabilidade de domicílio, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente se dera sob as seguintes circunstâncias:

“Consta no APF que, no dia 28/06/2023, por volta das 21:49h, foi apresentado o flagranteado na DEPOL, que durante a segunda fase da operação resposta, em diligências investigativas para identificar integrantes da facção criminosa comando vermelho que participaram de um roubo ocorrido no km 80, da BR 010, identificaram um sítio no km 04, utilizado para a comercialização

de drogas, sendo aí realizada a prisão de FELIPE GREGORY DA SILVA TOSE pelo crime de tráfico de drogas, sendo apreendidos 35 (trinta e cinco) sachês com maconha, 16 (dezesseis)

sachês com cocaína e uma balança de precisão.”

Conforme observado, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas naquele determinado local, cujas diligências foram determinadas após prévia investigação, durante segunda fase de operação policial, produzida para identificação de integrantes de facção criminosa, que teriam participado, anteriormente, de um roubo.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se posterga no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em testilha inteiramente constitucional.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Por outro lado, sabe-se que, ainda que persistente a irregularidade apontada, tal argumento restou prejudicado, diante da
homologação do ato
pelo Juízo de 1º Grau, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a ser sanado.

Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesta senda de raciocínio:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. CRIME PERMANENTE FUNDADA SUSPEITA. RÉU EM CIMA DO TELHADO TENTANDO SE DESFAZER DAS DROGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

2. É firme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, não se descuidando do direito à intimidade e da vedação do anonimato, previstos na Constituição Federal, ecoa nos tribunais o entendimento de que é possível a inauguração de investigações preliminares para averiguar a veracidade de comunicação apócrifa, desaguando em um cenário que sirva como supedâneo para um subsequente procedimento investigatório formal - inquérito policial -, caso existentes indícios da autoria e materialidade delitiva.

3. Consoante decidido no RE 603.616/Ro pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

4. Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio, pois, do que consta dos autos, os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, no qual, enquanto aguardavam autorização para a entrada no local, avistaram o réu em atitude suspeita, em cima do telhado tentando se desfazer das drogas, sendo que, somente ingressando no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ, EDcl no RHC 129.923/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)"

"EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DE 394,6G (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS E SEISCENTOS MILIGRAMAS) DE MACONHA QUE O PACIENTE MANTINHA ESCONDIDOS EM UMA RESIDÊNCIA ABANDONADA. JUSTIFICATIVA ADEQUADA PARA MANTER A CUSTÓDIA A FIM DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. CRIME PERMANENTE QUE CONSTITUI EXCEÇÃO À REFERIDA GARANTIA CONSTITUCIONAL. FUNDADA SUSPEITA PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA EM VIRTUDE DE INFORMAÇÕES ANÔNIMAS DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. PRECEDENTE DO STF. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime. (...) (TJE/PA, 4208257, 4208257, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-15, Publicado em 2020-12-17)"

"HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. (...) ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. “DENÚNCIA ANÔNIMA” ASSOCIADA A OUTOS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE DROGAS COM O PACIENTE. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DA BUCA E APREENSÃO. INSUBSITÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. IREEGULARIDADES DO FLAGRANTE SUPERADAS PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. - Policiais militares receberam informação de que estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes em determinado local e, então, diligenciaram nesse local indicado e encontraram o paciente com 18 porções de pedra de óxi e o valor de R$ 10,00 (dez reais, estando, assim, plenamente caracterizado o flagrante. Percebe-se, assim, que havia fundados elementos que demonstravam o estado de flagrância , não havendo que se falar, portanto, em violação de domicílio, eis que a ação está amparada pelo art. 5º, XI, da CF, que vaticina que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. O estado de flagrância dispensa mandado judicial, havendo justa causa patente.

- Logo, a “denúncia anônima” restou acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, legitimando o ingresso de policiais no domicílio do paciente que estava com drogas.

- Ademais, inexistem elementos, nestes autos, que denotem ilegalidade na “busca domiciliar realizada sem a presença de testemunhas e estando ausente o relatório pormenorizado da diligência assinado por duas testemunhas presenciais, a teor do exigido pelo art. 245, § 7°, CPP.” e que houve violação à cadeia de custódia ao se homologar o auto de prisão em flagrante.

- Além disso, nos termos da jurisprudência do c. STJ (HC 467.965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018), entende-se que não há mais se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar, hipótese ocorrida in casu.

(...)

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJE/PA, 3745225, 3745225, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-10-01)"

No que tange à tese de que o
decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da custódia preventiva do paciente, verifica-se que a pretensão do impetrante também
não merece acolhida.

O Juízo
a quo,
em sua decisão segregacionista, datada de 30 de junho de 2023 (ID 14909455), bem ressalta:

“Assim, observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam

dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que

confirmam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da
ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, bem como da

gravidade concreta do delito, ademais não há informação de vínculo com o distrito da culpa, tampouco demonstração de exercício de atividade laborativa lícita, indícios relevantes de que faz do crime o meio de vida.
Esse cenário é suficiente para indicar que a custódia se mostra necessária para evitar novas condutas e preservar a ordem pública.

Verifica-se que houve a apreensão de armas em outro processo que o acusado responde, qual seja PROCESSO Nº 0800602-86.2023.8.14.0130 e que o investigado supostamente integra organização criminosa (CV) que está ligada a uma torrente de outros crimes, sejam eles ligados à atividade de venda dos produtos ilegais, porte de arma, tráfico ilegal de armas e homicídios pelo controle e venda de drogas, etc.

Daí porque o acautelamento é de rigor.”

Nota-se que,
in casu
, a Autoridade impetrada
,
além do
fumus commissi delicti
– diante da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva -
justifica de forma bastante satisfatória a necessidade de ser garantida a ordem pública
, tendo em vista a
periculosidade concreta do réu à sociedade
, externada pelo evidente risco de reiteração delitiva, em virtude da sua denotada habitualidade criminosa, tanto que é alvo de outra investigação (n.º 0800602-86.2023.8.14.0130) na qual se aponta a apreensão de várias armas, de diversos calibres, inclusive de uso restrito, munições, carregadores, simulacros de armas, balança de precisão, rádios comunicadores e capuzes.

Há, pois, no caso, evidência nítida da periculosidade do réu, suposto integrante de facção criminosa, acerca do qual não se tem notícia do exercício de atividade laborativa ou de vínculo com o distrito da culpa.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ
.

Não prevalecem, por conseguinte, as

condições subjetivas atribuídas
ao paciente, uma vez presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, consubstanciado na real periculosidade que oferece à sociedade, exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, em especial, a garantia da ordem pública.

Nesta senda de raciocínio:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do periculum libertatis.

2. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente à atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.

(...)

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

6. Recurso desprovido.

(STJ, RHC 134.898/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023